Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013798-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VIEIRA (AGRAVANTE), ERCY JESUS DE CAMPOS CANEDO - CPF: 344.386.291-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARLA CANEDO VIEIRA (AGRAVADO), ERCY JESUS DE CAMPOS CANEDO - CPF: 344.386.291-87 (AGRAVADO), CRISTIANO BRUNO - CPF: 295.584.408-09 (ADVOGADO), THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONCA - CPF: 079.316.406-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO QUE OBSTA, O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO
. Considerando que o agravante demonstrou boa vontade e disposição ao pagar as parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a prisão civil obsta o adimplemento do montante ainda devido, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS VIEIRA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação de “
Execução de Prestação Alimentícia”
(Número Único 186-25.2011.811.0044 – Código 29744) ajuizada contra o agravante por KARLA CANEDO VIEIRA, representada por sua avó materna ERCY JESUS DE CAMPOS CANEDO, decretou a prisão civil do agravante pelo prazo de até 2 meses, ou até que pague as verbas exequendas, a teor do disposto no art. 528, §3o do CPC (cf. ID 15478950 – Pág. 1/3).

O agravante diz que celebrou acordo para pagamento do débito alimentar apenas das parcelas vencidas nos meses de dezembro/2018 a junho/2019, e as prestações futuras seriam adimplidas em novo acordo “ainda ser celebrado”; sendo assim, afirma que
“as prestações da pensão anteriores ao acordo realizado, não são parcelas novas e não pode ser amparado o pedido de prisão, sendo que devera a execução seguir o tramite civil e não por mandado de prisão civil”
(cf. Id. no 15497048 – Pág. 4).

Alega que está cumprindo rigorosamente o acordo “não deixando nenhuma parcela em atraso”, e por este fato, o decreto de prisão exarado pelo MM. Juiz é totalmente irregular, porquanto, mostra-se inadmissível a prisão do devedor de alimentos quando se trata de dívida antiga, descaracterizando a natureza alimentícia da obrigação, como no caso dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, revogando o mandado de prisão civil revestido de completa ilegalidade.

A decisão a que se refere o ID 34706964, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É a suma.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante diz que o pedido formulado pela agravada se ampara em débito alimentar pretérito, cujo vencimento ocorreu antes mesmo da celebração do acordo na presente demanda, referente aos meses de maio/2014 a outubro/2017, mas que serão objeto de acordo futuro, conforme expresso no item 3 da composição (cf. ID 15484480).

O eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

Na hipótese, verifica-se do acordo celebrado entre as partes, que o agravante se comprometeu, para além do pagamento mensal e sucessivo do valor de R$ 500,00, adimplir, também, as prestações alimentícias vencidas no curso da ação, porém, quanto aos débitos pretéritos, vencidos entre
maio/2014 e outubro/2017,
seriam objeto de composição futura; senão vejamos:

Itens 2 e 3:

2 – O executado pagará o restante do valor devido constante no mandado de prisão de fls. 47, saldo este que ficará ‘arredondado’ para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago em 16 (dezesseis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser iniciado em 10/01/2018 e encerrado em 10/06/2019
,
sem prejuízo do pagamento da pensão alimentícia correspondente a este período
.

3 –
As partes se comprometem a realizar acordo posterior com relação ao valor das prestações vincendas posteriores à expedição do mandado de prisão, abrangendo os meses de maio de 2014 a novembro de 2017, no valor aproximado de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais) (cf. ID 15484480).

Ocorre que, o decreto prisional expedido contra o agravante está fundamentado apenas em débito alimentar pretérito (maio/2014 a outubro/2017), não se revestindo, portanto, de caráter emergencial. Não bastasse, mostra-se absolutamente inútil a prisão coercitiva do agravante para compeli-lo ao integral pagamento de encargo que, mesmo estando vencido, ainda será objeto de acordo, conforme expressa anuência da alimentada.

Essa constatação, no entanto, não exonera o agravante de pagar o que ainda deve, tampouco serve de carta branca para evitar outra decretação de prisão civil (ou mesmo revigorar a em discussão nestes próprios autos), mas, sim, consubstancia-se em conclusão preliminar e precária de que a segregação do alimentante à falta de pagamento integralmente da dívida, não atende a finalidade da medida excepcional que é a coerção e não a punição.

Assim, considerando que o alimentante/agravante demonstrou (ao menos aparentemente) boa vontade e disposição ao pagar as parcelas que foram objeto do acordo e as vencidas no curso do processo, e que, muito provavelmente, a sua prisão civil em nada o ajude a conseguir arrecadar dinheiro, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, ao contrário, a segregação o impede de cumprir com os deveres paternos.

Portanto, mostra-se admissível que o alimentante/paciente permaneça em liberdade, especialmente para que (repito) possa providenciar valores suficientes para manter o pensionamento de sua filha em dia e, assim, sinalizar concretamente pela desnecessidade da adoção da excepcional medida coercitiva da prisão civil, ou seja, no mínimo, arque com as obrigações alimentares vincendas a partir de então, e adote meios de quitar os alimentos ainda pendentes de pagamento.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional amparado em débito pretérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020